Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.452.840-SP. TEMA 872. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do processo que acolheu os embargos de terceiro para desconstituir a penhora dos direitos incidentes sobre imóvel localizado no Jardins Mangueiral. 1.1. Em sua apelação, o réu requer a reforma da sentença. Afirma que deve ser mantida a penhora, pois existe prova material de que o imóvel é de propriedade dos executados e não do embargante. Alega que não consta na matrícula do imóvel nenhuma informação do contrato alegado na inicial e nem de transferência do bem. Defende a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de advogado, visto que não deu causa à propositura da ação, em respeito ao Princípio da Causalidade. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária com base no art. 85, § 8o, do CPC.
2. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. 2.1 Noutras palavras: “Os embargos de terceiros são a ação atribuída àquele que não é parte, para fazer cessar a constrição judicial que indevidamente recaiu sobre um bem do qual é proprietário ou possuidor” (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, 6a Edição, Editora Saraiva, pg. 345).
3. No caso dos autos, o embargante adquiriu o imóvel dos executados mediante contrato particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações em 24/03/2016 e comprovou a sua posse no bem durante todo o período posterior até a propositura da ação. 3.1. Tendo em vista que a cessão de direitos ocorreu mais de 3 anos antes da efetivação da penhora, datada de 28/08/2019, sem qualquer demonstração de que o adquirente teve ciência da situação do bem, não há como ser reconhecida a existência de fraude contra credores. 3.2. Dessa forma, o apelante não produzindo prova capaz de demonstrar que o apelado agiu com má-fé ao adquirir o imóvel, ou seja, que era sabedor da existência da ação em trâmite contra o executado.
4. Honorários de advogado. Conforme disposto na sentença, o embargado insistiu na manutenção da penhora, mesmo após tomar conhecimento de que o imóvel não mais integrava a esfera patrimonial do devedor, por isso deve suportar os ônus de sucumbência. 4.1. Nesse sentido o Recurso Especial repetitivo no 1.452.840-SP, tema 872: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00, a título de honorários advocatícios. 5.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.
6. Apelação parcialmente provida.